Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DA VIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO COLETIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. As contrarrazões recursais destinam-se somente à impugnação das questões formuladas no recurso interposto de tal sorte que, ainda que se trate de prejudicial de mérito, matéria cognoscível de ofício, não pode ser analisada pelo Tribunal ad quem sem que seja ventilada no juízo de origem, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância.
2. “É adequada a via eleita decorrente da instauração de prévia fase de liquidação individual de sentença genérica antes de se iniciar os atos propriamente executivos, não havendo que se falar em necessidade ou exclusividade pelo legitimado extraordinário de prévia liquidação coletiva”. (Acórdão 1375708, 07019695120218070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.